Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. CUSTAS INICIAIS E DEPÓSITO PREMONITÓRIO. RECOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM COMPLEMENTO DO RECOLHIDO. AUTORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PESSOA FÍSICA. AFIRMAÇÃO DE SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. PRETENSÃO DE ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE COMPLEMENTAR AS CUSTAS INICIAIS E O DEPÓSITO PREMONITÓRIO. BENEFÍCIO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. JUNTADA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, deve franquear oportunidade para que evidencie o descontrole financeiro ou incapacidade que a aflige como condição para que seja legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça ou que seja mantida, se já concedida, e, não comprovada a incapacidade financeira ventilada, está autorizado a negar-lhe ou revogar a benesse de molde a resguardar que seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolta sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
3. A parte que, conquanto tenha realizado o pagamento das custas e o recolhimento do depósito premonitório ao ajuizar ação rescisória, ao efetivar a adequação do valor da causa, postula a concessão da benesse referente à gratuidade de justiça, almejando ver-se alforriada do complemento do recolhido, conquanto viável, em tese, sua contemplação com a salvaguarda processual, deve aparelhar o pedido, notadamente diante da postura que originalmente assumira, com comprovantes aptos a induzirem que não tem condições de guarnecer os custos processuais, e, destarte, não tendo carreado comprovantes aptos a corroborarem a afirmação ao ser-lhe assegurada essa faculdade, não pode ser contemplada com a benesse.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.